Tribunal: TJDFT
Processo: 0752944-20.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. INTERPRETAÇÃO DO PEDIDO CONFORME O CONJUNTO DA POSTULAÇÃO. SERVIÇO DE MARCENARIA. ALEGADA EXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO PRODUTO COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DA TOTALIDADE DA QUANTIA PAGA. ABATIMENTO DO PREÇO PELA EXISTÊNCIA DE VÍCIOS QUE NÃO FORAM SANADOS. CONDENAÇÃO À RESTITUIÇÃO DE PARTE DA QUANTIA. SENTENÇA ‘EXTRA PETITA’ NÃO CONFIGURADA. VALOR ARBITRADO POR EQUIDADE. AUTORIZAÇÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou os pedidos iniciais procedentes em parte para condenar a parte ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 1.500,00 a título de abatimento do valor pago no contrato de fabricação de móvel. Em suas razões suscita a preliminar de nulidade da sentença por considerá-la ‘extra petita’, uma vez que a condenou ao pagamento de indenização não pleiteada na inicial. No mérito, argumenta que os defeitos apontados pela parte recorrida foram prontamente sanados. Assevera ter trocado os vidros supostamente danificados e eventual arranhão pode ter sido causado pelos objetos que a recorrida colocou sobre o móvel. Defende que uma justa condenação deveria contemplar o cumprimento da obrigação de a própria recorrente regular a porta de vidro e a gaveta. Sustenta que a condenação ao pagamento de R$ 1.500,00 se mostra desproporcional, pois o móvel teria o valor de R$ 11.500,00 ao passo que a sentença reconheceu que os vícios seriam de pequena monta e poderiam ser facilmente resolvidos com uma simples regulagem ou com a troca de um ou dois vidros. Aduz que a visita domiciliar de um marceneiro não ultrapassaria o valor de R$ 300,00 e a recorrida não apresentou orçamentos que justifiquem a condenação no montante estabelecido na sentença. Alega que a troca de um ou dois vidros não ultrapassa R$ 90,00, pois o recibo que demonstra a troca de uma prateleira de vidro atesta o pagamento de R$ 44,00 (ID 28224974). Pugna pela reforma da sentença, a fim de condenar a parte recorrente na obrigação de fazer os reparos, retirando a condenação na reparação patrimonial ou, subsidiariamente, que esta seja reduzida, pois os vícios reconhecidos na sentença foram de pequena monta.
II. Recurso próprio (ID 28225014), tempestivo, com preparo regular (ID 28225015-28225018). Contrarrazões apresentadas (ID 28225023).
III. Quanto à preliminar agitada, observa-se que na inicial a parte recorrida narrou a existência de vícios no produto resultante do contrato que celebrou com a recorrente e requereu a restituição integral da quantia paga. A sentença entendeu que os vícios não são suficientes para resultar na restituição integral da quantia paga, mas por equidade – como autoriza o artigo 6o da Lei 9.099/95 – decidiu cabível a restituição de parte da quantia paga, conforme as falhas que verificou existir. Nesse sentido, a sentença não se mostra ‘extra petita’, pois interpretou o pedido conforme o conjunto da postulação, consoante determina o § 2o do artigo 322 do Estatuto Processual Civil. Rejeita-se, portanto, a preliminar e passa-se ao exame da matéria de fundo.
IV. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, haja vista a caracterização das partes como consumidora e fornecedores de serviço,na forma preceituada nos artigos 2.o e 3.o da Lei 8.078/90.
V. A parte recorrida comprovou a existência de alguns vícios no móvel, como as gavetas e a porta de vidro que não fechavam adequadamente, além das portas de madeira sem amortecimento.
VI. Dispõe o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor que os fornecedores de produtos respondem pelos vícios de qualidade dos seus produtos e, não sendo o vício sanado no prazo de trinta dias, pode o consumidor obter o abatimento proporcional do preço.
VII. Não caberia impor à parte recorrente a obrigação de fazer, no sentido de ela própria realizar os reparos, a uma porque a ação foi intentada justamente por não ter realizado os reparos a contento, embora tenha sido instada pela consumidora a fazê-lo. A duas porque a imposição de obrigação de fazer, quando a parte requer restituição de quantia, estaria, sim, fora do pedido formulado na inicial.
VIII. Quanto ao valor da condenação, apesar de a parte recorrente alegar que a visita domiciliar de marceneiro custaria em torno de R$ 300,00, não considera que os vícios não se restringem ao ajuste das portas de madeira, devendo, ademais, ser considerada a mão de obra e o material. Assim, entende-se que o valor fixado na sentença não está a merecer qualquer reparo.
IX. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e não provido. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.